Tribunal: TCU
Processo: 012.235/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Revisão de Ofício de atos de concessão inicial de pensão civil da instituidora Ivone Zandona e de alteração de pensão civil dos instituidores Ruy Hoffmann e Sérgio Nunes, ex-servidores da Universidade Federal do Paraná, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 8149/2021-TCU-Primeira Câmara , de modo que os atos dos instituidores Ivone Zandona, Ruy Hoffmann e Sérgio Nunes sejam considerados ilegais; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Paraná, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. emita novos atos, livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao TCU pelo e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3.3. comunique aos interessados acerca do teor deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que os interessados tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal do Paraná, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.